Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706679-08.2020.8.07.0000 AI Agravantes FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA Agravado BANCO DO BRASIL S.A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Claudino da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0705756-76.2020.8.07.0001, antecipou parcialmente a tutela, condicionando sua eficácia à prestação de caução no valor correspondente aos mútuos bancários, nos seguintes termos: “Noticia o autor que fora vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros e que, uma vez levada tal circunstância ao conhecimento ao réu, instituição financeira junto a qual mantém a conta corrente objeto da suposta fraude, este se negara a reconhecer a nulidade das operações financeiras que resultaram na alegada subtração de valores. Diante de tal contexto, postula a concessão de tutela de urgência compelindo a parte adversa a se abster de cobrar valores pertinentes às operações bancárias que não reconhece e de promover a anotação de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito em razão das aludidas operações. Cotejando os documentos que instruem a inicial, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos articulados na inicial. Entretanto, justo receio demonstrar o autor com a possibilidade de negativação de seu nome. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para, R$ 83.664,00 e R$ 10.571,21 (id. 57521709, página 02) – monetariamente corrigido segundo índices esposados pelo TJDFT e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de seus respectivos vencimentos. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia “sub judice” e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação do réu deixo, por ora, de designar aquela audiência. Aguarde-se pelo prazo de 15 dias a demonstração, pelo autor, da prestação da caução ora fixada. Após, certifique-se, cite-se e intimem-se, observando-se que o réu figura como parceiro para expedição eletrônica.” Discorre o Agravante que no curto período de 24 horas ocorreram 62 (sessenta e duas) transações fraudulentas em sua conta bancária, a exemplo de saques em espécie, pagamento de boletos bancários, compras mediante função de débito, transferências para terceiros que desconhece e dois empréstimos. Narra que em decorrência da contratação fraudulenta de dois empréstimos, nos valores de R$ 83.664,00 (oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) e R$ 10.571,21 (dez mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), requereu a tutela de urgência para que o Agravado se abstenha de cobrar do Agravante os empréstimos e de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Malgrado o pedido tenha sido parcialmente deferido, o MM. Juiz a quo exigiu caução em valor correspondente aos mútuos bancários. Assevera que o MM. Juiz a quo desconsiderou que se trata de fraude bancária, o que caracteriza flagrante falha na prestação do serviço. Salienta que a decisão agravada é totalmente inexequível, tendo em vista que o ora Agravante não dispõe de dinheiro para prestar a caução exigida. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para deferir integralmente a tutela de urgência requerida, sem a exigência de caução. O preparo está comprovado (Id.15108186). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante que a tutela de urgência seja deferida integralmente, sem a exigência de caução. Em juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. Ocorre que os documentos que instruem os autos conferem verossimilhança às alegações constantes da petição inicial. Os empréstimos em questão foram tomados no dia 24.1.2020, e, no mesmo dia, toda a quantia contratada foi sacada da conta corrente do Autor, seja para pagamento de boletos, seja para transferências a terceiros. Trata-se de comportamento típico de fraude, por meio da qual o agente busca retirar a integralidade do empréstimo depositado na conta corrente da vítima, a fim de obter o máximo de vantagem indevida. A caução é ato discricionário do juiz, que decidirá sobre a conveniência ou não da exigência. Na espécie, considero desnecessária a caução exigida, pois a suspensão dos pagamentos dos referidos empréstimos, enquanto se aguarda o julgamento da ação, não traz perigo de dano ao Agravado, porquanto os correspondentes valores poderão ser cobrados com os acréscimos legais e contratuais, caso o Autor seja sucumbente ao final. Ademais, a caução exigida tem valor elevado e, portanto, de difícil cumprimento. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que se abstenha de cobrar do Agravante os valores referentes aos empréstimos questionados, supostamente contraídos mediante fraude, e de incluir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por registro, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora